Tribunal: TJSP
Processo: 2089416-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089416-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante
SALVADOR SCARPELLI NETO e Paciente LEANDRO RONEI NASCIMENTO
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089416-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2291
2
Voto no 2291
Habeas Corpus no 2089416-47.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva 1a Vara Criminal
Paciente: Leandro Ronei Nascimento Castro
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Liberdade provisória concedida, com
expedição de alvará de soltura Perda do objeto Inteligência do
artigo 659 do Código de Processo Penal Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Leandro
Ronei Nascimento Castro, pela prática do delito previsto no artigo 33
“caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Catanduva, que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em favor do paciente.
Sustenta a impetrante que estão ausentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que a decisão carece de
fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar. Argumenta
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como, residência
fixa e atividade profissional remunerada, além do fato que a eventual
reincidência, não pode levar à óbice à imposição de medidas cautelares
diversas. Sustenta que a pandemia da COVID-19, já se instalou no sistema
penitenciário, uma vez que reúne inúmeras condições propagadoras da
doença, ficando os detentos mais vulneráveis ao contágio, portanto, ser o
paciente enquadrados na Resolução do CNJ. Requer a impetrante a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089416-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2291
3
LIMINAR da ordem de liberdade provisória, mediante imediata
EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 72/74), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 77/78).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 9398).
Juntou-se aos autos telegrama do C. STJ no seguinte
teor: “o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação da
segregação dos que praticaram, ainda que em tese, delitos sem violência ou
grave ameaça. No caso em tela, além da pequena quantidade de
entorpecentes apreendidos, o delito praticado foi o de tráfico de drogas, ou
seja, perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Logo, não se
vislumbra excepcionalidade apta a afastar a aplicação da recomendação do
Conselho Nacional de Justiça acima citada. À vista do exposto, reconsidero a
decisão e defiro a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente
por cautelares diversas até o julgamento do mérito do presente habeas
corpus, salvo se por outro motivo estiver ele preso” (fls. 80/89).
Em consulta ao andamento processual no sistema
SAJ deste Tribunal, verifica-se que, em 26/05/2020, foi expedido alvará de
soltura a favor do paciente, sendo a liminar tornado definitiva no julgamento
do writ.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089416-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2291
4
paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que a paciente teve
em seu favor, expedido alvará de soltura aos 26/05/2020 por decisão do
C. STJ, que concedeu a liminar nos autos do Habeas Corpus no 579.806,
para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento daquele
writ.
Uma vez colocado em liberdade o paciente,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do artigo
659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal verificar que já
cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
FATIMA GOMES
RELATORA